Tribunal: TJSP
Processo: 1000780-74.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Pretensão de anulação de auto de infração de trânsito lavrado por violação ao artigo 277, §3o c.c. artigo 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro. Alegação de descumprimento do procedimento administrativo previsto na Resolução no 432 do CONTRAN e de inconstitucionalidade dos citados dispositivos face ao princípio da presunção de inocência e do direito a "não autoincriminação".

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Pretensão de anulação de auto de infração de trânsito lavrado por violação ao artigo 277, §3o c.c. artigo 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro. Alegação de descumprimento do procedimento administrativo previsto na Resolução no 432 do CONTRAN e de inconstitucionalidade dos citados dispositivos face ao princípio da presunção de inocência e do direito a "não autoincriminação". Impossibilidade. Autuação que se baseou na recusa a se submeter ao teste de etilômetro. Previsão contida no aludido dispositivo que configura tipificação de conduta autônoma em relação à prevista no artigo 165, do CTB. Autoridade de trânsito que não está obrigada a utilizar todas as medidas previstas em lei para a verificação do estado de embriaguez dos condutores. Ausência de inconstitucionalidade. Norma de trânsito que configura comando normativo geral a todos imposto como forma de exercício do Poder de Polícia, que, no interesse da coletividade, concernente à segurança viária e à garantia da incolumidade física das pessoas, tem a prerrogativa de, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regular a prática de ato ou a abstenção de fato. Ausência de ilegalidade na conduta da Administração. Sentença mantida. Recurso não provido.